Tribunal: CARF
Processo: 12326.003845/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003845/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.110 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GUALTER DE ARAUJO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para intimar o sujeito
passivo à juntada do formulário referenciado em correspondência encaminhada pelo INSS e
identificada na proposta de conversão.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 12-18) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2007 (ND
07/37.261.605), entregue pelo contribuinte em 29/06/2008 (fls. 26-31).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de SALDO DE
IMPOSTO A PAGAR DECLARADO, no valor de R$ 2.141,34, para imposto
suplementar de R$ 1.942,85, em virtude da apuração das seguintes infrações:
· Dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.250,94.
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 5.896,58. Foi tido
como comprovado apenas o valor de R$ 11.611,17.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003845/2009-18
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003845/2009-18

Cientificado do lançamento em 22/10/2009, segundo Aviso de Recebimento (AR) à fl.
21, o interessado apresentou peça impugnatória, datada de 10/11/2009, onde questiona a
glosa de pensão alimentícia dizendo ter seguido orientação contida em informativo
emitido pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL (fl. 08), documento este que informou ser possível a consideração dos
alimentos incidentes sobre benefícios pagos pelo INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL (INSS).
Adita existir convênio entre as duas pessoas jurídicas citadas o qual garante a
regularidade do pagamento de pensão alimentícia seja por desconto em folha ou não.
Reproduz-se abaixo trecho da defesa:
“Quanto a primeira alegação, informa o contribuinte que conforme documento 2, em
anexo, que se refere ao informativo da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, em seu item 4, esclarece que " Os assistidos que pagam pensão
alimentícia sobre o benefício do INSS fora do Convênio, através da rede bancária, tem
direito a dedução deste montante em sua declaração de ajuste anual".
Conforme documentos 3 e 4, em anexo, existe um convênio entre o Instituto Nacional de
seguridade Social - INSS e a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil
- PREVI que comprova a regularidade do direito do contribuinte não ter deduzido
indevidamente conforme alega esta Secretaria, pois a referida pensão alimentícia do
benefício é paga fora do convênio INSS/PREVI.”
No mais, acata a infração restante.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimenticia em declaração de ajuste somente é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cujos valores deseja-se deduzir na apuração do IRPF.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou o valor de R$ 5.896,58, por
entender que o acervo probatório não daria amparo à pretensão total apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 11).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.110 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003845/2009-18

Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, na medida em que o sujeito
passivo não apresentara documento específico capaz de comprovar que o valor pleiteado já não
fora computado noutra declaração1
Em resposta, o sujeito passivo reafirma ser possível confirmar que os valores
controvertidos foram pagos a título de pensão alimentícia.
Consta dos autos a seguinte correspondência encaminhada pela Previ ao sujeito
passivo (fls. 49):

Os associados que pagam pensão alimentícia sobre o beneficio do INSS fora do
convênio, através da rede bancária, têm direito a dedução deste montante em sua
declaração de ajuste anual.
O montante da verba C409 — INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO, transitado em
sua folha de pagamento durante o ano de 2007 foi de R$ 7110,24, este valor não consta
no campo 3.04 do formulário encaminhado pela Previ.

Para boa compreensão do quadro fático, é imprescindível ter-se acesso ao
formulário referido em tal comunicação. Nesse sentido, cabe solicitar ao sujeito passivo cópia
desse documento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Ainda que se considerasse que tal exigência fora cumprida durante o procedimento fiscal restando sub judice
apenas o valor da obrigação, cumpre-nos pontuar que a glosa foi da ordem de R$ 5.896,58, enquanto o Extrato
Semestral de Benefício emitido pelo INSS (fl. 09) faz menção a pensão alimentícia no total de R$ 3.583,74 (R$
597,29 x 6 = R$ 3.583,74), e a orientação emanada da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL (fl. 08) ao valor de R$ 7.110,24.
Oportuno dizer que percebe-se que o documento de fl. 8, no item 2, explica que o valor de R$ 7.110,24, identificado
pela nomenclatura C409 – INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO, poderia ser deduzido e não constava no campo
3.04 do comprovante de pagamento emitido pela PREVI. Porém o contribuinte não juntou aos autos tal comprovante
de rendimentos impossibilitando a autoridade julgadora de conferir o acerto desta conduta ou garantir o não
aproveitamento de valores em duplicidade."

Fl. 78
DF CARF MF
Original